Tribunal: TJDFT
Processo: 0741728-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741728-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marcelo Vivas Corte Imperial Embargada: Chapada Imperial – Ecoturismo e Excursões Ltda – Me D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67641810) interpostos por Marcelo Vivas Corte Imperial contra o acordão (Id. 67410254) que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelas partes. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator